Tribunal: TJDFT
Processo: 0713850-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. QUEBRA DE SAFRA. SEGURO AGRÍCOLA. CONTROVÉRSIA SOBRE A COBERTURA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCABIMENTO. ELEMENTO DE CONVENCIMENTO OBJETO DA CONTROVÉRSIA JÁ CARREADO PARA OS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem a compreensão que mútuos representados por cédula rural se sujeitam ao CDC, seja por expressa previsão da Lei no. 8.078/90 com relação aos financiamentos bancários, como pela finalidade perseguida pela Lei no. 4829/65 (art. 3o).
2. A inversão do ônus da prova estabelecida pelo art. 6o, VIII, do CDC não teria aplicação automática, ficando a critério do julgador a avaliação acerca da existência da verossimilhança, apta a justificar a medida.
3. No caso, as controvérsias fáticas não dependem de provas a serem produzidas pela seguradora, mas sim pelo próprio agravado acerca do erro material que ele alega ter resultado no indeferimento administrativo da indenização.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.